Tribunal: TRF3
Processo: 5002316-39.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
540/575)

5002316-39.2024.4.03.6110

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002316-39.2024.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: SILMARA FERREIRA DE MORAES STROMBECK

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES CORPORATIVAS. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO JULGADO SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que consignou, no dispositivo, a negativa de provimento à apelação interposta em execução fiscal de cobrança de anuidades. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material, pois o voto do Relator e a ementa indicaram provimento do recurso para reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, enquanto o dispositivo final publicado registrou a negativa de provimento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e erro material no acórdão, decorrentes da divergência entre o conteúdo do voto do Relator e o dispositivo final publicado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

A análise do acórdão evidencia contradição formal entre o corpo do voto e o dispositivo publicado, pois o voto do Relator registra provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, enquanto o dispositivo final consignou a negativa de provimento.

A divergência caracteriza erro material apto a correção por meio de embargos de declaração, medida que visa apenas harmonizar a redação interna do julgado, sem rediscussão do mérito da causa.

A correção deve limitar-se à retificação do texto do acórdão para eliminar a inconsistência entre voto, ementa e dispositivo, preservando-se o resultado do julgamento consignado no dispositivo publicado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar contradição formal e erro material no acórdão, com determinação de retificação textual do julgado.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição e erro material existentes entre o voto e o dispositivo do acórdão.

A divergência entre o conteúdo do voto e o dispositivo caracteriza vício formal passível de correção por embargos de declaração.

A retificação destinada a harmonizar a redação interna do acórdão não implica modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 535; CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, §1o; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 299.187/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 20.06.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002316-39.2024.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: SILMARA FERREIRA DE MORAES STROMBECK

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em face de acórdão que "A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que integram o julgado."

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de vício de contradição e erro material, pela discordância entre o voto do Relator — no sentido de "para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição" — e o dispositivo final do acórdão que literaliza: "A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que integram o julgado." Requer a correção do acórdão para que o dispositivo coincida com o voto relatado.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em face de acórdão que "A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que integram o julgado."

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de vício de contradição e erro material, pela discordância entre o voto do Relator — no sentido de "para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição" — e o dispositivo final do acórdão que literaliza: "A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que integram o julgado." Requer a correção do acórdão para que o dispositivo coincida com o voto relatado.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."

No caso dos autos, verifica-se contradição formal entre o corpo do acórdão (voto/ementa) e o dispositivo final publicado. Transcrevem-se literal e apenas os trechos pertinentes constantes dos autos:

Dispositivo publicado: "A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que integram o julgado."

Trecho do voto do Relator constante nos autos: " voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto, para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que a execução fiscal possa prosseguir em seus ulteriores termos, conforme a fundamentação supra."

O confronto literal dos excertos acima evidencia a existência de vício formal: o resultado consignado no dispositivo diverge do sentido material expresso no voto (conforme transcrito). Trata-se, portanto, de erro material/contradição passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sem que isso importe, nesta decisão, em modificação do mérito da controvérsia.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o vício formal apontado, determinando:

Retificação do registro do acórdão para eliminar a contradição existente entre o corpo do voto/ementa e o dispositivo final.

Proceda-se à adequação textual necessária no corpo do acórdão (relatório/ementa ou indicação de voto), com a finalidade exclusiva de harmonizar a redação interna do julgado com o dispositivo final já publicado, sem alteração do julgamento de mérito;

Publique-se a retificação e seja certificada a realização da correção nos autos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES CORPORATIVAS. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO JULGADO SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que consignou, no dispositivo, a negativa de provimento à apelação interposta em execução fiscal de cobrança de anuidades. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material, pois o voto do Relator e a ementa indicaram provimento do recurso para reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, enquanto o dispositivo final publicado registrou a negativa de provimento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e erro material no acórdão, decorrentes da divergência entre o conteúdo do voto do Relator e o dispositivo final publicado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

A análise do acórdão evidencia contradição formal entre o corpo do voto e o dispositivo publicado, pois o voto do Relator registra provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, enquanto o dispositivo final consignou a negativa de provimento.

A divergência caracteriza erro material apto a correção por meio de embargos de declaração, medida que visa apenas harmonizar a redação interna do julgado, sem rediscussão do mérito da causa.

A correção deve limitar-se à retificação do texto do acórdão para eliminar a inconsistência entre voto, ementa e dispositivo, preservando-se o resultado do julgamento consignado no dispositivo publicado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar contradição formal e erro material no acórdão, com determinação de retificação textual do julgado.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição e erro material existentes entre o voto e o dispositivo do acórdão.

A divergência entre o conteúdo do voto e o dispositivo caracteriza vício formal passível de correção por embargos de declaração.

A retificação destinada a harmonizar a redação interna do acórdão não implica modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 535; CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, §1o; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 299.187/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 20.06.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, ACOLHEU os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão